Tribunal: TJES
Processo: 5008249-41.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANCO ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado, bem como a consequente anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento, alegando que a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo acarretaria a preclusão, impossibilitando a discussão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5008249-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MARCO ANTONIO FRANCO ROCHA e ADRIANA MARVILA MARTINS ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado, bem como a consequente anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento, alegando que a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo acarretaria a preclusão, impossibilitando a discussão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a suspensão de sua CNH em razão de infrações de trânsito, sem que tenha sido devidamente notificado, impossibilitando sua defesa administrativa. Argumenta que, embora tenha recebido sua CNH no endereço cadastrado, as notificações das infrações foram devolvidas ao remetente, sem comprovação de que foram efetivamente entregues.

Sustenta que a falta de notificação configura violação ao contraditório e à ampla defesa, além de causar-lhe danos morais, pois a suspensão de sua CNH compromete sua locomoção e qualidade de vida. Requer, em caráter liminar, a suspensão da penalidade e a apresentação do auto de infração para que possa exercer seu direito de defesa. No mérito, pede a anulação do processo administrativo de suspensão da CNH, a exclusão das infrações indevidas e a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando a autarquia estadual de trânsito que promova, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas à multa e pontuações correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito: i) a pontuação do AIT T510040713 deve ser transferida da CNH de Marco Antônio Franco Rocha para a de Adriana Marvila Martins Rocha (CNH03304661541), e, como consequência, a exclusão dos pontos desta infração do cômputo do processo de suspensão do direito de dirigir 2023- F6DNQ, relacionado ao requerente Marco Antônio Franco Rocha. JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Nas razões recursais, o requerido alega que as notificações foram devidamente enviadas ao endereço cadastrado e que, diante da devolução pelos Correios, foram publicadas por edital, em conformidade com a legislação de trânsito. Sustenta que a responsabilidade pelo acompanhamento das notificações é do condutor e que o autor não comprovou a inexistência da notificação. Afirma, ainda, que foram adotadas todas as medidas necessárias para a comunicação da penalidade, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Requer a reforma da sentença, com a manutenção da penalidade de suspensão da CNH do autor, diante da preclusão do direito do autor de indicar o real condutor infrator.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de cancelamento, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela parte autora, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença de declaração assinada pela real condutora com assunção de responsabilidade (Id. n° 11505875) evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

De acordo com os documentos carreados aos autos, em especial a Declaração emitida por Adriana Marvila Martins Rocha (ID. 40845348), verifico que a co-autora assumiu a responsabilidade do AIT T510040713. Desta maneira, a pontuação referente a esta infração deve ser suportada por ela, que foi quem de fato a cometeu. Juntou além da declaração, comprovante de assinatura e CNH (ID.40845348). Por esta razão, deve a pontuação de referida infração ser transferida da CNH de Marco Antônio Franco Rocha para a de Adriana Marvila Martins Rocha (CNH 03304661541). No caso em tela, a infração deve ser transferida, pois, comprovada a alegação autoral. Por fim, deve a autarquia estadual de trânsito promover, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas à multa e pontuação correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito. Via de consequência, após a retirada da referida pontuação do prontuário de Marco Antônio Franco Rocha, que surta os efeitos legais cabíveis quanto à suspensão do direito de dirigir do mencionado requerente.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)